Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711018-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR RECORRIDA: ZAGO E ALCÂNTARA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURÍDICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONSTRIÇÃO SOBRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 451 DA SÚMULA DO STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel de propriedade do agravante. 2. Não é possível análise, em sede recursal, das questões não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 3. Conforme disposto no Enunciado no 451 da Súmula do STJ, é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Ressalta-se, ainda, que “A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família” (REsp 1114767/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010). 4. A regra da menor gravosidade não está a favor do mau pagador, uma vez que não impossibilita a tomada de medidas de ordem executiva com base na onerosidade que, em tese, tais providências possam vir a produzir (CPC, arts. 513, caput, 805, e 829, parte final). Além do respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução também deve se orientar no sentido do atendimento ao interesse do credor e à efetividade da prestação jurisdicional. Bem por isso, da leitura que se extrai do artigo 805, parágrafo único, do CPC, verifica-se que não é possível se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 805 e 865, ambos do CPC, sustentando que a penhora recaiu sobre estabelecimento comercial que não lhe pertencia e, ainda, ocorreu pelo meio mais gravoso, porquanto não apreciado o pedido de substituição da constrição por bem apto a garantir a dívida. Afirma que ocorreu excesso de penhora e inobservância aos princípios que norteiam a execução, notadamente o da menor onerosidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 805 e 865, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante de tais circunstâncias, impõe-se a manutenção da constrição, até porque a execução, além do respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor, também deve se orientar no sentido do atendimento ao interesse do credor e à efetividade da prestação jurisdicional. Dessa maneira, se o devedor/agravante não apresenta outras possibilidades para a satisfação da dívida, mas apenas alega genericamente a impossibilidade de constrição, a penhora deve ser mantida” (ID. 35770640). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016